Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN MOURA DA SILVA - CPF: 008.778.981-70 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DOIS RECURSOS IMPROVIDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Trata-se de ação na qual a autora
,
sustenta descontos indevidos. Sendo proferida
sentença de parcial procedência
, que confirmou a liminar de suspensão imediata das cobranças objeto da lide, e não inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, declarou indevido os descontos, condenou a reclamada a ressarcir a parte autora a quantia de R$ 1.235,50 (mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), já na forma dobrada, cujo valor deverá ser corrigido pelo IGPM, a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; Condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo IGPM a partir da presente data e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês a partir da citação.

3.

Recurso inominado apresentado pela parte autora e reclamada.
Sentença mantida em sede recursal.

4.

Ausência de condenação da reclamada em honorários advocatícios, haja vista que, o recurso da autora também foi improvido, portanto, não sendo parte vencedora.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão abaixo ementado:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que, o recorrente ALAN MOURA DA SILVA, postula indenização por danos morais e materiais, sob alegação que, é correntista da requerida através da agência 3466, titular da conta corrente 01.081813-1, e conta salário 71.313341-4, há mais de 10 (dez) anos, contudo, em novembro de 2020, solicitou a portabilidade de seu salário para uma conta digital da NUBANK, e passou a notar descontos que não autorizou em sua conta salário, que recaíram sobre o pagamento da 2a parcela de seu 13o salário, na quantia de R$ 280,96 (duzentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), em 30/12/2020, desconto em sua conta salário, na quantia de R$ 336,79 (trezentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), e em janeiro de 2021, novamente fora surpreendido com novo desconto, na quantia de R$ 282,59 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). No total, afirma que, teve um prejuízo de R$ 903,34 (novecentos e três reais e trinta e quatro centavos).

2. Proferida sentença de parcial procedência, que confirmou a liminar de suspensão imediata das cobranças objeto da lide, e não inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, declarou indevido os descontos, condenou a reclamada a ressarcir a parte autora a quantia de R$ 1.235,50 (mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), já na forma dobrada, cujo valor deverá ser corrigido pelo IGPM, a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; Condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo IGPM a partir da presente data e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês a partir da citação.

3. Reclamada não anexa nos autos nenhum documento capaz de justificar as cobranças realizadas, como “DÉBITO DE DÍVIDA / ACORDO EM ATRASO”, juntando apenas telas de seu sistema sem qualquer especificação, deixando de comprovar a existência dos débitos.

4. Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, além de proporcional ao valor do dano.

5. Sentença mantida.

6. Recurso do autor conhecido e improvido.

7. Recurso da reclamada conhecido improvido.

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto não contou condenação da reclamada em honorários advocatícios.

Verifico que, os recursos se refeririam a
insurgência da parte autora requerendo a majoração dos danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e recurso da requerida requerendo a improcedência do processo, sendo a sentença mantida em sede recursal

Desta feita, ante a ausência de recurso vencedor, não há que se falar em condenação da reclamada em honorários advocatícios, haja vista que, o recurso da autora também foi improvido

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021